Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. SÚMULA 486 DO STJ. PENHORA DE 50% DO ALUGUEL. SALDO REMANESCENTE SUFICIENTE. ÚNICA FONTE DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1. Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.2. A Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."3. Determinada a penhora tão somente de 50% dos créditos referente ao aluguel do imóvel tido como bem de família e verificado que o saldo restante se revela suficiente para o agravante arcar com o valor do aluguel do imóvel em que está residindo atualmente, não se verifica ofensa ao entendimento sumulado.4. O reconhecimento de que a renda obtida com o aluguel do bem de família é destinada ao custeio das despesas do executado e sua família necessita de comprovação de que tal valor é o único rendimento percebido pelo executado, não bastando a mera alegação.5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.